Tribunal: TJSP
Processo: 1000484-18.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro Médico – Ação movida contra hospital – Inexistência de má prestação do serviços - Ausência de nexo causal entre a realização de cirurgia de catarata e a doença degenerativa da mácula e em olho esquerdo - Inexistência de obrigação do hospital em indenizar dano material ou moral – Improcedência da ação – Recurso desprovido.